Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o tratamento de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar e que exige assistência por profissional de saúde habilitado, é de cobertura obrigatória.
2. Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes.
3. Agravo de instrumento provido.